Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023072-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILENA CORRÊA RAMOS E CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1041635-03.2021.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformadas, as Recorrentes alegam que não dispõem de recursos financeiros para pagar as custas processuais da ação principal, tampouco deste Instrumental.
Afirmam que a Sra. Cristiane recebeu no ano de 2019 o total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais) ao mês, ao passo que Milena está com saldo negativo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). No mais, justificaram que os valores apresentados no extrato bancário se referem ao estorno de renegociações inadimplidas.
Alegam que, para o deferimento da gratuidade judiciária, é desnecessário o estado de penúria ou miséria absoluta, e sim a demonstração de pobreza na acepção jurídica, sendo o caso comprovado nos autos.
Dispensada a intimação do Agravado, em virtude da ausência da angularização processual.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
No caso, apesar de as Agravantes defenderem que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais, não desincumbiram do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, vez que existem indícios em sentido inverso.
Sobre o tema, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na hipótese, depois de ordenado o encarte de documentos que demonstrem a condição de carência econômica, as Agravantes apresentaram os documentos de IDs. 116152470 e seguintes.
Da leitura das Declarações de Imposto de Renda apresentadas, observa-se que as Recorrentes são proprietárias de empresa ou firma individual (ID. 116186454). Diante disso, ao realizar busca no site da Receita Federal com CNPJ n.o 04.577.819/0001-77, verifiquei que a Agravante Cristiane consta como sócia e a Agravante Milena como administradora, ambas da empresa CORREA RAMOS EMPREENDIMENTOS, a qual está ativa desde 27/07/2001 e possui capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Dessume-se do aludido documento que Cristiane dispõe de ativos financeiros suficientes para pagas as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, conforme informações declaradas no Imposto de renda.
Destaco que as Declarações de IRPF corroboram a conclusão de que as Agravantes possuem condições de custear as despesas processuais, pois consta da declaração de bens que Milena é proprietária de 02 (dois) imóveis rurais que, somados, estão avaliados em R$ 205.231,50 (duzentos e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
De mais a mais, verifica-se que as custas judiciais para a ajuizamento dos Embargos à Execução n.o 1041635-03.2021.8.11.0041 perfazem o montante de R$ 3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), cujo valor será dividido entre as Agravantes, o que não indica quantia expressiva que impeça as Agravantes de efetuar o pagamento, sobretudo porque o Código de Ritos permite o parcelamento, que desde já defiro em seis vezes.
Diante dessas circunstâncias, conclui-se pela inaptidão das Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de comprovação plena da insuficiência financeira.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, NEGO provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.
Publique-se. Intimem-se. Após o necessário, arquivem-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora